Tribunal: TJMT
Processo: 1027214-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027214-63.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE IMÓVEL FAZENDA PAIOLÂNDIA NO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS E SUSPENSIVIDADE DE DECISÃO RELATIVA AO LOTE 124 DA QUADRA CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL, COMARCA DE ARAPUTANGA-MT – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA – SUCESSIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DECISÕES QUE RENOVAM PRAZOS RECURSAIS – MÉRITO – PRECLUSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA DE EXCLUSÃO – ART. 507 CPC – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO INTERFERE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DAS ESCRITURAS – QUESTÃO DE ALTA DE INDAGAÇÃO QUE DEVE SE DAR PERANTE JUÍZO COMPETENTE PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – NULIDADE DE PENHORA, LEILÃO, ARREMATAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE QUE DEVE SER PERQUIRIDA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE – SUPRESSÃO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O questionamento teve seu nascedouro na peça Id. 125762558, sendo objeto de análise e deliberação na decisão Id. 125774769, a qual foi objeto de embargos de declaração que culminaram em decisões sucessivas também objetos de aclaratórios, de modo que, renovados os prazos da irresignação pelos sucessivos embargos de declarações e decisões, não há que se falar em preclusão temporal. Rejeitada a preliminar de intempestividade.
Analisando o teor da decisão Id. 130289515, proferida pelo Juízo recorrido, infiro escorreita a conclusão jurídica no sentido de “tornar sem efeito o item “3” da decisão de ID n.o 125379929, isto é, excluir a Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial até posterior decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a inclusão ou não do referido imóvel na partilha”, na medida em que evidentemente preclusa qualquer insurgência no tocante. A irresignação quanto à exclusão da Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial partilhável já foi apreciada e dirimida de forma exauriente no bojo do RAI número 1009897-57.202.8.11.0000, o qual já transitou em julgado, sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” conforme art. 507 do CPC.
Por se tratar de questão de alta indagação (art. 612 CPC), a parte agravante deve buscar na via autônoma adequada para a almejada nulidade da decisão administrativa de cancelamento das escrituras públicas, mesmo porque a declaração de anulação/nulidade no bojo do inventário, como “juízo universal” para resolução de todas as questões atinentes à titulação da propriedade do falecido, poderia transgredir regras processuais absolutas de competência, não servindo para tal finalidade mera manifestação no bojo do inventário.
A mesma premissa acima vale quanto ao questionamento atinente ao imóvel “lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT”, não cabendo ao Juízo do inventário deliberar a respeito. Perfilhando do entendimento exposto na decisão recorrida, verifica-se que a pretensão de nulidade de penhora, leilão e arrematação deve ser aviada nos próprios autos da execução ou pela via autônoma adequada, mormente porque há necessidade de amplo contraditório, até mesmo contemplando os direitos do arrematante, não sendo cabível o questionamento por mera peça na seara do inventário, o qual não se presta a finalidade de resolução de questões de alta indagação e/ou atinentes à decisões e atos de outros juízos. Eventual a manutenção de posse do referido imóvel também deve ser perquirida pela parte interessada na via processual adequada, perante o juízo competente, não cabendo ao juízo do inventário atuar neste sentido, sob pena de suprimir e usurpar competência absoluta (art. 47, § 2° CPC) de outro juízo.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027214-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (AGRAVANTE), Espólio de Bento Porto (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENTO PORTO (AGRAVADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA CARVALHO PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SÁ PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO (AGRAVADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), RUY JORGE FRAYHA - CPF: 447.196.636-72 (ADVOGADO), SARAH FRANCA VILAS BOAS - CPF: 120.905.676-35 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE IMÓVEL FAZENDA PAIOLÂNDIA NO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS E SUSPENSIVIDADE DE DECISÃO RELATIVA AO LOTE 124 DA QUADRA CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL, COMARCA DE ARAPUTANGA-MT – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA – SUCESSIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DECISÕES QUE RENOVAM PRAZOS RECURSAIS – MÉRITO – PRECLUSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA DE EXCLUSÃO – ART. 507 CPC – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO INTERFERE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DAS ESCRITURAS – QUESTÃO DE ALTA DE INDAGAÇÃO QUE DEVE SE DAR PERANTE JUÍZO COMPETENTE PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – NULIDADE DE PENHORA, LEILÃO, ARREMATAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE QUE DEVE SER PERQUIRIDA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE – SUPRESSÃO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO JUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

O questionamento teve seu nascedouro na peça Id. 125762558, sendo objeto de análise e deliberação na decisão Id. 125774769, a qual foi objeto de embargos de declaração que culminaram em decisões sucessivas também objetos de aclaratórios, de modo que, renovados os prazos da irresignação pelos sucessivos embargos de declarações e decisões, não há que se falar em preclusão temporal. Rejeitada

a preliminar de intempestividade.

Analisando o teor da decisão Id. 130289515, proferida pelo Juízo recorrido, infiro escorreita a conclusão jurídica no sentido de
“tornar sem efeito o item “3” da decisão de ID n.o 125379929, isto é, excluir a Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial até posterior decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a inclusão ou não do referido imóvel na partilha”
, na medida em que evidentemente preclusa qualquer insurgência no tocante. A irresignação quanto à exclusão da Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial partilhável já foi apreciada e dirimida de forma exauriente no bojo do RAI número 1009897-57.202.8.11.0000, o qual já transitou em julgado, sendo
“vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
conforme art. 507 do CPC.

Por se tratar de questão de alta indagação (art. 612 CPC), a parte agravante deve buscar na via autônoma adequada para a almejada nulidade da decisão administrativa de cancelamento das escrituras públicas, mesmo porque a declaração de anulação/nulidade no bojo do inventário, como “juízo universal” para resolução de todas as questões atinentes à titulação da propriedade do falecido, poderia transgredir regras processuais absolutas de competência, não servindo para tal finalidade mera manifestação no bojo do inventário.

A mesma premissa acima vale quanto ao questionamento atinente ao imóvel
“lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT”
, não cabendo ao Juízo do inventário deliberar a respeito. Perfilhando do entendimento exposto na decisão recorrida, verifica-se que a pretensão de nulidade de penhora, leilão e arrematação deve ser aviada nos próprios autos da execução ou pela via autônoma adequada, mormente porque há necessidade de amplo contraditório, até mesmo contemplando os direitos do arrematante, não sendo cabível o questionamento por mera peça na seara do inventário, o qual não se presta a finalidade de resolução de questões de alta indagação e/ou atinentes à decisões e atos de outros juízos. Eventual a manutenção de posse do referido imóvel

também deve ser perquirida pela parte interessada na via processual adequada, perante o juízo competente, não cabendo ao juízo do inventário atuar neste sentido, sob pena de suprimir e usurpar competência absoluta (art. 47, § 2° CPC) de outro juízo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027214-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
, em face a decisão interlocutória Id. 132331030 proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Luis Fernando Voto Kirche
, que na Ação de Inventário e Partilha no. 0032185-39.2010.8.11.0041, a qual manteve decisões anteriores que excluiu do acervo patrimonial partilhável a Fazenda Paiolândia (matrículas números 18.201, 18.202 e 18.203, lavradas em 10/10/2008, no 2o Serviço Notarial e Registral de Aripuanã; decisão Id. 130289515) e rejeitou a decretação de nulidade da arrematação do imóvel
“l
ote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT”
(decisão Id. 125774769).

Nas razões do recurso constantes na peça Id. 190867192, a parte recorrente, aduz, em suma, a ausência de decisão judicial que ampare o cancelamento das escrituras públicas, a necessidade reforma da decisão recorrida e manutenção da Fazenda Paiolândia no rol de bens do inventário do espólio de Bento Porto, bem como omissão por conta da alegada ausência de análise do pedido Id. 128973667 em relação ao imóvel
“lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT”
(sic).

Pede o
“provimento do recurso com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido sem resguardo legal da decisão agravada, haja vista ter ocorrida a mencionada suspensão da inclusão da Fazenda Paiolândia pelo próprio Magistrado de Primeiro Grau, que justificou a suspensão até o julgamento de outros Agravos de Instrumento, sem haver elementos que impeçam a inclusão ou a suspensão da inclusão da Fazenda Paiolândia no rol de bens a serem inventariados, junto ao Espólio do “de cujus” Bento Souza Porto”
e
“o afastamento da suspensividade recaída sobre a decisão de Id no.:125774769, sobretudo no que concerne às providências adotadas em favor do imóvel “lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula imobiliária no.:509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT””
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 190939174.

Contraminuta ao recurso do ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO no Id. 199063654, aduzindo a intempestividade quanto à insurgência relativa
“ao Lote 124, da Quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, na Comarca de Araputanga, MT, matrícula número 509, Livro 2, RGI, 1o Serviço Registral de Araputanga, MT”
(sic) e desprovimento do recurso em relação ao pedido de inclusão do imóvel da Fazenda Paiolândia no acervo do espólio.

Contraminuta na peça Id. 199241691 dos herdeiros RICARDO DE ANDRADE PORTO e RACHEL DE ANDRADE PORTO, aduzindo, em suma, preclusão e pela coisa julgada material em relação ao pedido de inclusão do imóvel da Fazenda Paiolândia no acervo do espólio, questão já teria sido dirimida no bojo do RAI número 1027214-63.2023.8.11.0000.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não conheço da manifestação acostada por RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA. na peça Id. 204848653, primeiro porque se trata de pessoa totalmente estranha ao presente recurso, e segundo porque, ainda que a questão titularidade do imóvel fazenda Paiolândia tenha sido objeto de outros recursos, nada impede a análise do vetusto instrumental, inclusive fundamento na premissa de preclusão consumativa, que será melhor explorado abaixo.

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão Id. 132331030, de 20/10/2023, que rejeita embargos de declaração por ela interposto.

Pede o
“provimento do recurso com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido sem resguardo legal da decisão agravada, haja vista ter ocorrida a mencionada suspensão da inclusão da Fazenda Paiolândia pelo próprio Magistrado de Primeiro Grau, que justificou a suspensão até o julgamento de outros Agravos de Instrumento, sem haver elementos que impeçam a inclusão ou a suspensão da inclusão da Fazenda Paiolândia no rol de bens a serem inventariados, junto ao Espólio do “de cujus” Bento Souza Porto”
e
“o afastamento da suspensividade recaída sobre a decisão de Id no.:125774769, sobretudo no que concerne às providências adotadas em favor do imóvel “lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula imobiliária no.:509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT””
.

Pois bem.

Primeiramente, em relação à insurgência apresentada em relação ao imóvel
“lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula imobiliária no.:509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT”
(sic), observa-se que o questionamento teve seu nascedouro na peça Id. 125762558, sendo objeto de análise e deliberação na decisão Id. 125774769, a qual foi objeto de embargos de declaração que culminaram em decisões sucessivas também objetos de aclaratórios, de modo que, renovados os prazos da irresignação pelos sucessivos embargos de declarações e decisões, não há que se falar em preclusão temporal.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de intempestividade atinente à insurgência acima referida.

Analisando o mérito da insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Nesta toada, analisando o teor da d
ecisão Id. 130289515, de 27/09/2023, proferida pelo Juízo recorrido, infiro escorreita a conclusão jurídica no sentido de
“tornar sem efeito o item “3” da decisão de ID n.o 125379929, isto é, excluir a Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial até posterior decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a inclusão ou não do referido imóvel na partilha”
(sic), na medida em que evidentemente preclusa qualquer insurgência no tocante.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente, a irresignação quanto à exclusão da Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial partilhável já foi apreciada e dirimida de forma exauriente no bojo do RAI número 1009897-57.202.8.11.0000, o qual já transitou em julgado, sendo
“vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
conforme art. 507 do CPC.

Nesta toada, repiso o teor da ementa e do voto condutor do julgado do RAI número 1009897-57.202.8.11.0000:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO – EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO ACERVO DO ESPÓLIO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE. ALEGADO VÍCIO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA.

RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL A SER DIRIMIDA NA VIA ORDINÁRIA. EXCLUSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, conforme expressa determinação do art. 1.026, CPC.

Havendo controvérsia em relação à propriedade do imóvel rural incluído no acervo do espólio inventariado, há que se manter a sua exclusão do inventário, até que resolvida a questão nas vias ordinárias, e se for o caso, em sendo afastada a ilegalidade, o bem deverá ser objeto de sobrepartilha, razão pela qual correta a decisão a quo que excluiu o imóvel do rol de bens do espólio.

Recurso desprovido.

(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar de intempestividade suscitada pela empresa agravada Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. em sede de contraminuta, desde logo a rejeito, haja vista que da decisão agravada (18/02/2020), a parte agravante opôs embargos declaratórios (Id 29784754 – PJe 1o grau), os quais, muito embora destituídos de efeito suspensivo, interrompem os prazos recursais que já se iniciaram a partir da publicação da decisão, e somente voltará a correr após a publicação da nova decisão a ser prolatada, ex vi do art. 1.026, caput, do CPC.

No caso concreto, observa-se que os aclaratórios opostos tempestivamente apenas foram apreciados pelo julgador monocrático em 23/07/2020 (Id 34202476 – PJe de 1o grau), ao passo que o presente instrumento foi interposto quando ainda interrompido o prazo para tanto (07/05/2020); logo, não há se falar em intempestividade do recurso, de modo que passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se, na origem, de ação de inventário c/c partilha de bens, na qual se reivindica, dentre outras questões, a titularidade da Fazenda Paiolândia, que, segundo a agravante, pertenceria ao Espólio do de cujus – Bento de Souza Porto –, em razão de sentença, transitada em julgado, proferida no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 0010699-85.2016.8.11.0041, que reconhece ser o falecido proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural
.

Por sua vez,
a empresa agravada sustenta que o imóvel rural lhe pertence, vez que o contrato que supostamente teria ensejado a venda do bem ao de cujus ocorrera por meio de procuração fraudulenta outorgada após a morte do adquirente e já revogada pelo Titular da Serventia de Aripuanã/MT, além de não constar registro da escritura pública nas matrículas do imóvel
.

Ressai da decisão agravada que
a exclusão temporária do bem do inventário ocorreu em razão do cancelamento das matrículas do imóvel, por conta de investigação administrativa por fraude nas procurações utilizadas para transferência do imóvel ao de cujus
.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto de interesse ao deslinde do feito:

“[...] Devido aos fatos novos trazidos aos autos relativos às matrículas dos imóveis mencionadas pelos herdeiros, cancelamento dos registros anteriores pelo Cartório (imóvel Fazenda Paiolândia [...]; e,
considerando que se houve o cancelamento das matrículas devido a possível fraude nas Procurações utilizadas para transferência do bem a terceiro, entendo pelo princípio da boa-fé dos Notários e Tabeliães que referido bem continua pertencendo à Empresa

“Rondon Empreendimentos Imobiliários L.T.D.A”, até decisão contrária a ser proferida pela Corregedoria de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ou pelo CNJ em processo administrativo pertinente, conforme já mencionado nos presentes autos. Procedimento, inclusive pleiteado pelo Ministério Público Estadual
(ID n.o 28737144).

Assim
TAL QUESTÃO RELATIVA A LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS NÃO DEVERÁ SER DECIDIDA NOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE O JUÍZO DE INVENTÁRIO NÃO É O COMPETENTE PARA O DESLINDE DE TAIS FATOS
. Isso posto,
não resta outra alternativa a não reconhecer que A FAZENDA PAIOLÂNDIA NÃO PERTENCE AO ESPÓLIO DOS BENS DEIXADOS PELO FALECIDO “ BENTO PORTO”
. [...]” Id 26740068 do PJe de 1o grau.

Pois bem. Em que pese os argumentos despendidos pela recorrente, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, do que dos autos consta, extrai-se
que o referido imóvel pertence a Empresa Rondon Ltda. desde o ano 1993, conforme averbação nas 3 (três) matrículas que compõem a totalidade do imóvel, quais sejam: 18.201, 18.202 e 18.203, cujo registro foi efetivado no Cartório de Imóveis de Rosário Oeste/MT, no Livro no 2 do Registro Geral, conforme extrato acostado no Id 42063952
.

Aliado a isso,
também consta a existência de uma Escritura Pública de Instituição de Usufruto com Reserva de Domínio envolvendo o dito bem, elaborado entre as pessoas jurídicas Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Floresteca S/A, assinado em 18 de março de 1998, destinando parte da propriedade rural para a exploração de madeira, com vigência até o ano de 2024, e cuja avença igualmente encontra-se registrada perante o CRI de Rosário Oeste/MT, consoante faz prova o documento juntado ao Id 42063951
.

Assim sendo, enquanto perdurar discussão envolvendo o imóvel, não há como incluí-lo no acervo dos bens a inventariar, haja vista que ainda que existe provimento jurisdicional dando validade à escritura de compra e venda, por outro lado,
PENDE DISCUSSÃO QUANTO

À

PRÓPRIA LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO QUE LEGITIMOU A COMPRA E VENDA DO REFERIDO BEM, QUE, SE ANULADO POR VÍCIO NA SUA ESSÊNCIA, DESCONSTITUI O NEGÓCIO JURÍDICO ADJACENTE, ALCANÇANDO, INCLUSIVE, A DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA PROFERIDA NA DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM QUE A AGRAVANTE ALICERÇA A PRETENSÃO EM MANTER O BEM NO ACERVO PATRIMONIAL CORRESPONDENTE
.

De mais a mais, aportou aos autos, mais precisamente no Id 72123971,
decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no. 0751368-90.2019.8.11.0088 formulado em face do Tabelião Titular e da Tabeliã Substituta da Serventia Extrajudicial do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Aripuanã/MT, e que tramitou perante a Diretoria do Foro daquela Comarca, que lhes aplicou a pena de perda da delegação, por fraudes na Serventia, dentre as quais, a lavratura da escritura de compra e venda o imóvel rural – Fazenda Paiolândia –, objeto do inventário
.

A propósito,
a questão foi muito bem esclarecida no parecer da d. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, cujos fundamentos integro às minhas razões de decidir, ipsis litteris:

“[...]
não obstante a existência de decisão judicial relativa à legitimidade da transferência da Fazenda Paiolândia a Bento de Souza Porto, ainda persistem dúvidas relacionadas a sucessivos equívocos supostamente ocasionados pelo 2o Serviço Notarial de Aripuanã (comarca distante da localização do bem, em Rosário Oeste), a exemplo de ausência de verificação de nulidade de procuração outrora revogada e de atestar validade de escrituras/procurações públicas já canceladas
.

Aparentemente,
paira ainda sobre o imbróglio a pecha de que a Tabeliã Substituta, responsável pelas tratativas relativas aos documentos fraudados, seria amiga íntima da mãe da agravante e ex-Inventariante, Luciene Barbosa de Carvalho, que, por uma série de razões, fora removida e substituída pelo Juízo a quo
.

Ora,
as bases que ensejaram a própria existência do negócio jurídico estão sendo questionadas a ponto de, confirmadas as fraudes, ruírem com efeitos ex tunc e comprometerem, inclusive, a decisão judicial definitiva proferida na Ação Declaratória de Nulidade, eis que o decurso do tempo não é capaz de convalidar o que já nasceu inválido
.

Como cediço, a decadência é a extinção do direito pela inércia do titular de exercê-lo dentro de determinado prazo.
Conforme preconiza o artigo 169, do Código Civil, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" e, por conseguinte, não é atingido pela decadência, nem mesmo pela prescrição
. [...]

Portanto, entendo
prudente a decisão agravada que, ao menos por ora, fundada na boa-fé dos Notários e Tabeliães, excluiu a Fazenda Paiolândia do rol de bens a serem partilhados no inventário de Bento de Souza Porto
. [...]

Evidentemente,
DECISÃO DEFINITIVA A RESPEITO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL ESTÁ CONDICIONADA AO DESFECHO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0001872-16.2019.2.00.0000, EM TRÂMITE PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (ID 25889312 DOS AUTOS PRINCIPAIS), E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2470-87.2019.8.11.0088, EM TRÂMITE PERANTE A CORREGEDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO, PARA CUJA INSTAURAÇÃO, INCLUSIVE, O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU-SE FAVORÁVEL (ID 28737145)
. [...]” – Id 44363951.

Nesse contexto,
em que pese sobredita decisão administrativa ainda seja passível de reforma
não tenha o condão de desconstituir o documento público
, não se olvide

que
configura questão prejudicial à inclusão do imóvel rural no acervo do espólio do falecido Bento Porto, de modo que até o deslinde do reconhecimento da propriedade, nas vias ordinárias, a Fazenda Paiolândia deve permanecer fora da partilha, e se for o caso,

em sendo afastada a ilegalidade, o bem deverá ser objeto de sobrepartilha, razão pela qual CORRETA A DECISÃO A QUO QUE EXCLUIU O IMÓVEL DO ROL DE BENS DO ESPÓLIO
.

Guardadas as particularidades dos casos, colaciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:

“INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO INVENTARIADO. IMÓVEL PROVAVELMENTE ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR À VIGENTE QUANDO DO FALECIMENTO DO INVENTARIADO. SOBREPARTILHA. CABIMENTO. Considerando que há controvérsia com relação ao imóvel que foi incluído no acervo inventariado, correta a sua exclusão do inventário, pois, havendo dúvida sobre o direito da ex-companheira sobre esse bem, a questão deverá ser resolvida nas vias ordinárias, e, se for o caso, esse bem deverá ser objeto de sobrepartilha. Recurso desprovido.” (TJ-RS – AI: 70083751289 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 30/07/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – BEM MÓVEL – VEÍCULO ADQUIRIDO PELO DE CUJUS EM FAVOR DE TERCEIRO – PROVA ROBUSTA DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR OUTREM – EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A rigor do § 5o do artigo 1.003 e 279, ambos do código de processo civil, os prazos processuais, excetuados os embargos de declaração, serão de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis.

II – A partir dos documentos que compõe os autos, percebe-se que o bem móvel foi financiando pelo de cujus. Contudo, era a própria agravada quem repassava mensalmente na conta bancária do falecido, os valores das prestações do veículo.” (N.U 0054675-71.2016.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, infere-se irrelevante o apontamento da parte agravante de que “
JAMAIS houve qualquer decisão judicial determinando o cancelamento das escrituras públicas”
(sic), na medida em que há decisão administrativa válida determinando o cancelamento das referidas escrituras públicas, o qual está lastreado em crível NULIDADE, conforme bem assinalado nas contrarrazões recursais Id. 199241691:

“(...)

A existência de uma ação anulatória onde se reconheceu a prescrição do direito de se discutir a nulidade da escritura pública de compra e venda em nada altera a situação processual, eis que o referido ato cartorial continua sem efeito, tendo em vista ter sido cancelado administrativamente pela serventia que o emitiu.

A sentença naqueles autos não colocou termo à celeuma, uma vez que não se resolveu a titularidade do imóvel em favor do falecido, haja vista que as escrituras foram canceladas administrativamente pela serventia que os emitiu antes mesmo de serem levados a registro.

Se o ato jurídico foi cancelado pelo cartório, antes de ser levado a efeito, com o seu registro e, ainda, estando este eivado de nulidade absoluta pelo vício de consentimento, não há como se conceber, em sede de inventário, que se possa decidir ou admitir direitos do falecido sobre bens legalmente registrados em nome de terceiros. Agindo desta forma o Juízo estaria extrapolando os limites de sua competência restrita, única e exclusivamente ao direito de família e ao processo sucessório.

Não é demais também relembrar que a N. Relatora, já decidiu a questão em agravo de instrumento anterior (1009897-57.2020.8.11.0000) nos mesmos autos. Permitir que se altere a lógica processual extrapolando matéria já consolidada e irrecorrível, afronta a norma processualista e a nossa Magna Carta, além de se criar uma insegurança jurídica para os herdeiros e ao terceiro atingido pela decisão.

Também não é demais salientar que o Cartório cancelou a escritura de compra e venda, como atesta a certidão anexa, e os cartorários, envolvidos na irregularidade apontada, foram punidos severamente pelo Judiciário e pelo CNJ, reconhecendo que houve desídia dos tabeliões de Aripuanã, na confecção da escritura com procuração revogada.

(...)”

Ademais, se assim o pretende, por se tratar de questão de alta indagação (art. 612 CPC), a parte agravante deve buscar na via autônoma adequada a almejada nulidade da decisão administrativa de cancelamento das escrituras públicas, mesmo porque a declaração de anulação/nulidade no bojo do inventário, como
“juízo universal”
para resolução de todas as questões atinentes à titulação da propriedade do falecido, poderia transgredir regras processuais absolutas de competência, não servindo para tal finalidade mera manifestação no bojo do inventário.

A mesma premissa acima vale quanto ao questionamento atinente ao imóvel
“lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT”
, não cabendo ao juízo do inventário deliberar a respeito.

Nesta toada, perfilhando do entendimento exposto na decisão Id. 125774769 (
“eventual decreto de nulidade da Arrematação, que deverá ser analisado pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, entendo por bem com a finalidade de resguardar o patrimônio do Espólio determinar a Manutenção da Posse do referido Imóvel em nome do Espólio de Bento Souza Porto, mesmo porquê ainda não há notícia de expedição de Mandado de Imissão na Posso em nome do Arrematante”
), verifica-se que a pretensão de nulidade de penhora, leilão e arrematação deve ser aviada nos próprios autos da execução ou pela via autônoma adequada, mormente porque há necessidade de amplo contraditório, até mesmo contemplando os direitos do arrematante, não sendo cabível o questionamento por mera peça na seara do inventário, o qual não se presta a finalidade de resolução de questões de alta indagação e/ou atinentes à decisões e atos de outros juízos.

Ademais, eventual a manutenção de posse do imóvel “
lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1o Serviço Registral de Araputanga-MT”
também deve ser perquirida pela parte interessada na via processual adequada, perante o juízo competente, não cabendo ao juízo do inventário atuar neste sentido, sob pena de suprimir e usurpar competência absoluta (art. 47, § 2° CPC) de outro juízo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024